Tribunal: TJMT
Processo: 1008958-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008958-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALEXANDRE HENRYQUE BARBIERI SIMAO - CPF: 007.093.881-44 (APELANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE HENRYQUE BARBIERI SIMAO - CPF: 007.093.881-44 (APELADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CRISTIANE IGNEZ BARBIERI SIMAO - CPF: 890.827.021-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), ALEXANDRE HENRYQUE BARBIERI SIMAO - CPF: 007.093.881-44 (APELANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E, PELA MESMA VOTAÇÃO, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE ALEXANDRE HENRYQUE BARBIERI SIMAO.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL – DANO MORAL – DEVIDO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida, ensejando a reparação do dano correlato.

A
recusa
de tratamento sem justificativa por operadoras por
planos
de
saúde
, o
dano moral
é
chamado de dano
in re ipsa
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.

1008958-22.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes:

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Alexandre Henryque Barbieri Simão

Apelados:
os mesmos

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer manejada por Alexandre Henryque Barbieri Simão, representado por sua genitora Cristiane Ignez Barbieri Simão, contra a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, julgou parcialmente procedente o pedido, condenado a ré ao custeio do tratamento domiciliar completo ao autor, incluindo o fornecimento de todos os medicamentos prescritos pelos médicos e demais insumos, como alimentação enteral, à exceção das fraldas e das refeições dos membros da equipe de
home care
. Condenou a ré, ainda, ao pagamento
das custas processuais e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,§2o, incisos I a IV, do CPC.

Inconformada, a operadora de saúde apela alegando a falta de cobertura contratual para o tratamento pleiteado, uma vez que o contrato firmado exclui as despesas com serviços especializados de
home care
. Aduz ainda sobre a ausência dos requisitos para fornecer o serviço, pois o paciente possui diagnóstico com baixa complexidade, ou seja, assistência domiciliar mais conhecido como profissionais visitadores.

De outra banda, Alexandre Henryque Barbieri Simão pleiteia a indenização por dano moral, bem como o custeio de fornecimento da alimentação dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem pela empresa, além das fraldas que caracterizam insumos da internação hospitalar.

Alexandre apresentou as contrarrazões (id. 76284082), e a Unimed apresentou as contrarrazões (id. 76284086).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R
Recurso de Apelação Cível
n.

1008958-22.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes:

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Alexandre Henryque Barbieri Simão

Apelados:
os mesmos

VOTO

Cinge-se dos autos que Alexandre Henryque Barbieri Simão, representado por sua genitora Cristiane Ignez Barbieri Simão, moveu ação em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, requerendo a prestação dos serviços de
home care,
conforme indicação do médico que presta assistência ao autor.

Sentenciando o feito, a magistrada julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando a ré ao custeio do tratamento domiciliar completo, incluindo o fornecimento de todos os medicamentos prescritos pelos médicos e todos os demais insumos, como alimentação enteral, à exceção das fraldas e das refeições dos membros da equipe do
home care
(id. 76284069).

Contra essa sentença, as partes recorrem.

De início, passo a análise do recurso interposto pela Unimed, por questão lógica-processual.

De salientar que a juíza
a quo
bem observou os requisitos necessários para a procedência do pedido, tomando por base a orientação jurisprudencial e as provas coligidas aos autos, considerando ainda a necessidade premente do paciente na internação domiciliar, consoante atestam os documentos do médico, mostrando-se relevantes para o deferimento.

No caso, atentou-se pela relevância do bem maior envolvido, qual seja, direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5o e 6o da C. Federal.

Como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve, a rigor, sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, não obstante conste expressamente no contrato celebrado entre as partes, em especial na cláusula XII, a não cobertura dos serviços para tratamento domiciliar, esta Corte tem se posicionado no sentido dos planos de saúde ser obrigados a fornecerem a assistência domiciliar quando assumem contratualmente cobertura para atendimento hospitalar, por aquela ser apenas uma extensão desta, mesmo sem a adesão a este serviço.

A jurisprudência do STJ admite a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, mas considera abusiva a cláusula que restringe tratamento (REsp 668.216/SP, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15.03.2007,

DJU 02.04.2007, p. 265). Nesse sentido,
verbis
:

“Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor.”
(REsp no 1.053.810, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, j. 15.03.2010)

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE PLANO DE SAÚDE
. ABUSIVIDADE
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA NA ORIGEM. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM

RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram que houve
recusa
injustificada
de
cobertura
de
seguro para o custeio
de
assistência médica domiciliar (
home care
).

2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a
saúde
ou a vida do segurado, porque o
plano de saúde
pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo
de
terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.

3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.

4. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela.

5. A prestadora
de
serviço não apresentou argumento novo capaz
de
modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula no 83 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 634543/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.03.2015 - destaquei)

Eis o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DIREITO CONSUMERISTA - PACIENTE PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA - PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA O PROCEDIMENTO HOME CARE - INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO, APÓS AUDITORIA DA APELANTE – DESPREZO COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACTUADAS – ÓBITO DA PACIENTE – FATO, DANO, NEXO CAUSAL E CULPA DO AGENTE, CARACTERIZADOS – CONDUTA ILÍCITA - DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §3o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Caracterizados os elementos jurídicos da ação indenizatória pela demonstração do fato, do dano, do nexo causal e da culpa do agente pelo inadimplemento contratual, apurados a partir das circunstâncias do caso concreto e suas consequências, destacando respectivamente a suspensão do tratamento seguida do registro do óbito, é incontroverso que a conduta ilícita da Apelante, consubstanciada na recusa da assistência compreende a causa de agravamento para o resultado morte, passível dos danos morais postulados como compensação pela dor física e psicológica imposta tanto à paciente quanto aos seus familiares.”
(RAC n. 94520/2014, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 11.02.2015)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PLANO DE SAÚDE – - RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – SÚMULA No 469 DO STJ – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS – PACIENTE PORTADORA DE HIPERTROFIA MAMÁRIA, QUE ACARRETOU PROBLEMAS EM SUA COLUNA DORSAL – MAMOPLASTIA REDUTORA INDICADA POR PROFISSIONAIS MÉDICOS CREDENCIADOS – CIRURGIA REPARADORA E NÃO ESTÉTICA – EXISTÊNCIA DE COBERTURA – RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA – PRÁTICA ABUSIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO – REEMBOLSO DE VALORES ACERCA DO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E SEGUNDO APELO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não provoca o cerceamento de defesa, quando presentes os seus requisitos.

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. Acresça-se a isso, o fato de que, no caso em tela, a documentação constante dos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo que se falar em maior dilação probatória.

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, inclusive, nos planos de autogestão, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3o, § 2o, do CDC. Inteligência da Súmula no 469 do STJ.

O rol de procedimentos apresentados pela Agência Nacional de Saúde não é taxativo, e a falta de previsão deste ou daquele procedimento não pode restringir o acesso ao tratamento quando comprovadamente indispensável à manutenção da higidez do paciente.

O Plano de saúde obriga-se a cobrir as despesas com tratamento de mamoplastia, se a intervenção cirúrgica não visa correção estética, mas sim reparatória, ao comprometer a saúde da beneficiária.

A negativa de cobertura de procedimento médico, pela operadora de plano de saúde, gera verdadeiro sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por dano moral, uma vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano. Apelo não provido.”
(RAC n. 158389/2014, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.02.2015)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NO QUADRIL – NEGATIVA DE COBERTURA - DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita a cobertura de fornecimento de prótese no quadril e dos procedimentos correlatos, indispensáveis ao tratamento de saúde.

A negativa da cobertura do tratamento médico causa constrangimento, que é justamente o sentimento a ser compensado em sede de indenização por dano moral, de modo que são presumidos e não precisam de comprovação.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 3401/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 02.04.2014)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA PLEITEADA – DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida, ensejando a reparação do dano correlato.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 159738/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria,

j. 04.03.2015)

Como se vê não há respaldo para a recusa no tratamento domiciliar, incluídos os insumos para o paciente.

De outra banda, Alexandre Henryque pleiteia a indenização por dano moral, decorrente da recursa do plano de saúde.

Analisando os autos, quanto ao dano moral, a douta magistrada não laborou com o costumeiro acerto, vez que se impõe o dever de indenizar em face dos requisitos ensejadores estarem presentes.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da Unimed em recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico, mormente por se tratar da saúde.

Assim, não se trata de mero dissabor as angústias e sofrimentos suportados, em face da recusa injustificada da Unimed que no mínimo pôs em risco a integridade física da paciente. Esse é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - GASTROPLASTIA - COBERTURA - DANO MORAL - RECUSA INJUSTIFICADA - OCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. O plano de saúde privado responde pelas despesas de gastroplastia, não demonstrados os fundamentos da recusa. O dano moral é puro e decorre da recusa injustificada que pôs em risco a integridade física da conveniada.”
(TJMT, RAC n. 71757/2006, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Juracy Persiani, j. 06.12.2006)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO - JULGAMENTO ANTECIPADO - REJEITADA - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE PROCEDIMENTO MÉDICO - APLICAÇÃO DE LUCENTIS - TRATAMENTO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL - RECUSA INDEVIDA - AUTORIZAÇÃO PELA ANS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - DEVIDO - PRECEDENTES DO STJ - VALOR DO RESSARCIMENTO FIXADO COM RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há que ser considerada indevida a recusa de plano de saúde em autorizar o tratamento com o medicamento denominado Lucentis à paciente com grave quadro de retinopatia diabética proliferativa, já refratária a outros tratamentos.

A recusa indevida de custear o tratamento gera o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Não comporta reforma a decisão que fixou o valor da indenização por danos morais em valor razoável e proporcional ao dano.

No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ).”

(TJMT, RAC n. 166619/2014, 6a Câm. Cív. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.02.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE DA NEGATIVADE COBERTURA A TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, sem que, para tanto, seja necessário o reexame de provas”
(STJ, AgRg no REsp 1373969/RS, 3a Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 28.05.2013)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DANO MORAL. CABIMENTO. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito" (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005).

2. A conclusão do Tribunal de Justiça Estadual - de que o tratamento de saúde não era experimental- decorreu da análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Entender de forma diversa implicaria na necessária incursão na seara fática para reexame de provas, conduta vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmulas 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ,

AgRg no REsp no 1138643/RS. 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.04.2013)

Sabe-se que o valor atinente ao dano moral não tem base legal, ou seja, há omissão da legislação, restando ao julgador impor o parâmetro que venha a obedecer a prudência e moderação.

O magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, o risco de vida por qual passa o paciente em face da negativa do atendimento, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Portanto, considerando o grau de responsabilidade da operadora do plano de saúde frente ao dano causado e o abalo sofrido pela autora, fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de dano moral.

No que tange ao pedido de fornecimento das fraldas, não assiste razão ao apelante, uma vez que se trata de produto de higiene, e por esta razão, não consta na relação de serviço que deve ser prestado pela operadora de plano de saúde.

Nesse sentido, soa jurisprudência deste eg. Tribunal:

“
RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – PACIENTE ACOMETIDO POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOMECARE) – ASSINATURA DE ADITIVO CONTRATUAL PREVENDO COBRANÇA DE TAXA EXTRA PARA O SERVIÇO DOMICILIAR – COBRANÇA ABUSIVA – RECUSA EM FORNECER MEDICAMENTOS E DIETA ENTERAL – ABUSIVIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIRMADA NO CASO INCLUINDO AS SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA – GASTOS COM
FRALDA
G
ERIÁTRICA E INSUMOS CONGÊNERES DESPESA DO USUÁRIO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – No caso dos autos, a julgadora traçou, ainda que de modo conciso, a exposição clara e precisa dos fatos, a aplicação lógica e jurídica do dispositivo legal e das razões que serviram de base para o seu convencimento. Nulidade rejeitada.

2 - A jurisprudência da Terceira Turma do STJ assentou o entendimento de que o serviço de
Home

care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp 1378707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/06/2015).

3 -
O ponto nodal da lide diz respeito à cobrança de taxa adicional pelo serviço
Home

care
,
a ausência do fornecimento dos medicamentos necessários para controlar as múltiplas sequelas
advindas do AVC,
fralda
geriátrica
, dieta enteral, e corte das sessões de fonoaudiologia e fisioterapia.

5 - O aditivo contratual prevendo a cobrança da taxa adicional pelo serviço de
home

care
não se coaduna com a proteção consumerista. O fato de o curador do Apelado ter assinado o aditivo impondo o pagamento de R$ 1.800,00 como taxa extra peloServiço
Home

Care
não significou anuência com essa cobrança, e sim a única alternativa para que o Apelado pudesse receber o tratamento em domicílio.
6 – Quanto aos custos com o serviço
Home

Care
, com exceção da
fralda
geriátrica e insumos congêneres, entendo que o alimento ministrado por meio de dieta enteral, conforme recomendação da nutricionista, assim como os medicamentos, fazem parte do tratamento domiciliar e, por isso, devem
ser custeados pela Apelante, incluindo-se as sessões com fonoaudiólogo e fisioterapeuta.

7 - A Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é toda negativa indevida que será causa para compensação por danos morais, pois há situações em que a operadora, aparentemente, tem fundamento para delimitar a cobertura do plano de saúde.

8 - Na hipótese concreta, não há confluência da conduta ilícita da operadora do plano com dano à honra ou à imagem do paciente. A uma, porque não houve interrupção na prestação do serviço. A duas, porque mesmo que diante da má prestação parcial do serviço, com a recusa no fornecimento dos medicamentos e da dieta enteral, inexiste o mínimo de indícios no sentido de que houve o agravamento do quadro clínico do Apelado, com prejuízo à sua saúde. Indenização afastada. Readequação da sucumbência.
” (TJMT, RAC 1004799-39.2018.8.11.0040, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, j. 11.11.2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
ASSISTÊNCIA
HOME

CARE
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - NEGATIVA – INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À
SAÚDE - PREVALÊNCIA - DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO - FORNECIMENTO DE
FRALDAS
- ITEM DE HIGIENE PESSOAL - DEVER DO PACIENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

Não há como obrigar a operadora de plano de saúde a arcar com o fornecimento de itens de higiene pessoal, porquanto não possuem relação direta com o serviço
de
home

care
.
” (TJMT, RAI

1016512-63.2020.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.09.2020)

No mesmo sentido, não há como acolher o pedido de prestação de alimentos a
os enfermeiros e dos técnicos de enfermagem pela empresa, uma vez que decorre de relação trabalhista ou prestação de serviços entre eles e a Unimed.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado, tão somente para condenar a Unimed ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação.

De outra banda, estando desprovido o recurso da Unimed, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, conheço dos recursos e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da Unimed Cuiabá e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Alexandre Henryque Barbieri Simão.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021